Tribunal: STF
Processo: CJ 5685
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
O STF firmou o entendimento de que o art. 2º, § 3º, da Lei nº 5.638/70, incide nos casos de recurso de revista trabalhista interposto nos processos que, por fôrça do art. 110 da CF de 1967 (Emenda nº 1), passaram à competência recursal do Tribunal Federal de Recursos. 
Assim, tais recursos de revista vista devem ser julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho.